Tribunal: TCU
Processo: 011.083/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3232/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o título concessório adiante relacionado já teve seu registro tácito reconhecido (cf. peças 19 e 20) e não mais subsiste a falha que motivou a instauração do procedimento para sua revisão de ofício (cf. entendimento acolhido no Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário ), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, e 169, incisos II e V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 011.083/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Eliana Rosa Valadares Corrade (XXX.389.076-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.